Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004977-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 19.782.009/0001-20 (APELADO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Reparação de INDENIZAÇÃO POR Danos Materiais c/c Danos Morais E LUCROS CESSANTES
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

– DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos os orçamentos/laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstrando que o dano ao equipamento elétrico decorreu de oscilação no fornecimento de energia elétrica, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos reparos que efetuou por sua conta no aparelho elétrico.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Fixado em atenção a tais critérios, não há razão para que seja reduzido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004977-68.2019.8.11.0002 – COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida na
Ação de Reparação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada por
LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS - ME,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a fixação (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como os danos materiais no valor de R$ 22.665,00 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), conforme sentença no ID 121529406.

Condenou ainda a concessionária/requerida a reparar a autora por lucros cessantes no valor de R$ 11.631,10 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e dez centavos).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em síntese, sustenta a recorrente (ID 121529408), que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido, bem como não foram produzidas provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e uma ação/omissão da recorrente.

Assevera que, como não há registro de interrupção, é certo concluir que o serviço estava sendo prestado de forma regular e, portanto, não se pode atribuir à requerida qualquer responsabilidade por eventual prejuízo, sobretudo diante da ausência de prova que indique falha na prestação do serviço.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial, bem como que a parte autora sequer demandou administrativamente a solicitação de ressarcimento de danos elétricos junto à concessionária.

Aduz que as alegações da parte autora não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, uma vez que não há qualquer prova robusta que comprove que a apelada sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, a imagem, a reputação ou a sua intimidade, entre outros, razão pela qual tal pedido não merece prosperar. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais, ou alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 121529413).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004977-68.2019.8.11.0002 – COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 121529361) que a parte autora é consumidora da UC no 621557319 e relata que, em meados do mês de outubro/2018, começou a ter problemas de fornecimento de energia elétrica, onde se escutou um estouro do transformador e acabou o fornecimento da energia elétrica e, que diante da situação procurou a reclamada por diversas vezes, relatando os problemas ocasionados na rede elétrica, mediante os seguintes protocolos de atendimento: no 52926119 - 09/11/218 as 15:10; no 53714501 - 12/12/2018 as 15:40; no 54205459 - 04/01/2019 as 11:42, no 54436988 - 14/01/2019 as 14:05; no 54944857 - 03/02/2019 as 16:00.

Afirmou que no mês de janeiro/2019 começou a ter problemas de queima de seus equipamentos, devido às constantes quedas de energia elétrica e, que por diversas vezes, tivera que dispensar seus funcionários.

Sustentou que procurou o PROCON/MT por diversas vezes para tentar solucionar o caso, porém não houve tentativa de solucionar o problema, esclarecimento ou reembolso dos danos causados por parte da empresa reclamada, razão pela qual
ajuizou a presente ação,

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juízo singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento no valor de R$ 22.665,00 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) referente à perda de diversos aparelhos eletrônicos listados pela parte autora em decorrência de oscilação na energia elétrica
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“[...] Certo é que, uma empresa que atua no mercado há mais de 20 anos, e tem inúmeros clientes que dependem de seus serviços e ainda não restam dúvidas que por culpa da ré muitos contratos não puderam serem cumpridos, pois ao faltar com a energia elétrica as maquinas não produzem e não havendo produção não há como cumprir os contratos que a autora tem com seus clientes, gerando assim, atraso na entrega de suas mercadorias.

Por sua feita a autora apresenta as notas fiscais de conserto dos equipamentos, bem como colaciona algumas fotos de tais equipamentos danificados e para sanar tal dano a autora faz o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 22.665,00. E eis que tenho por justo tal pedido, pelo qual defiro desde já a autora
.”
(ID 121529406, p.7/8) (g.n.)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em sua unidade consumidora, conforme se extrai dos laudos técnicos juntados no ID 121529384 e

121529402, notas fiscais das trocas e manutenções dos equipamentos mais urgentes – ID

121532455 e

121529404, bem como planilha dos itens danificados que não foram consertados – ID

121529379 e

121532499, p.5.

Assim, constata-se ser devida reparação face à inercia da concessionaria do serviço público frente aos danos materiais sofridos pela parte autora.

No que diz respeito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, ressalta-se que tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de SÉRGIO CAVALIERIFILHO:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por esta exclusiva da pessoa humana - pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação a algum direito da personalidade - porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito."
(in, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., p. 94)

Aliás, o mencionado entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 227, nos seguintes termos:

"Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

De mais a mais, em nosso ordenamento jurídico prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, e, por conseguinte, tem direito à obtenção da reparação.

É o que se extrai do artigo 52 do Código Civil:

"Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade."

Assim, se a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, esta deve preservar a imagem, a reputação, o bom nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Nesse sentido:

“Não se discute que a pessoa jurídica expõe-se a algo parecido com dano moral (Súmula 227). Mas tal dano não pode ser examinado como se tivesse atingido pessoa física. É que essa pode ser agredida em sua intimidade, de forma subjetiva, sem repercussão exterior aparente e ainda assim será indenizada. Por isso, não se pode exigir, necessariamente, a prova do dano. A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária repercussão na sociedade, abalo de bom-nome." (STJ - REsp n.o 927.717 - SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicação em 03/08/2011).

Portanto, na espécie, a falha na prestação de serviço, qual seja, constantes quedas no fornecimento de energia elétrica, que ocasionou a queima de inúmeros equipamentos da empresa (ID 121529384 e

121529402), bem como que, por diversas vezes precisou liberar seus funcionários (ID

121529382), fechando o estabelecimento em horário comercial, ensejou danos morais pela violação aos direitos do usuário e da impossibilidade de prestar aos seus clientes um atendimento eficiente, maculando seu bom nome, sua imagem e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Desse modo, restou demonstrada a lesão a sua honra objetiva, ou seja, o abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento, uma vez que a energia é imprescindível para o desenvolvimento empresarial.

A propósito:

“APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PESSOA JJURÍDICA – DANO MATERIAL E MORAL – PRÉVIO AVISO. Pretensão da concessionária ré de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, sem prévio aviso, configura má prestação do serviço – Falta de energia elétrica que resultou no pagamento de horas não trabalhadas e tornou os produtos perecíveis impróprios ao consumo – Dano material caracterizado – Indevida suspensão de energia elétrica que configura dano moral, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica – Súmula no 227 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 1003846-78.2017.8.26.0271, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

II - A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

III – Configura-se o dano moral à pessoa jurídica pelo abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, pelo que se mostra devida a pretendida compensação pecuniária.
”

(N.U 0003131-20.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes.”

(N.U 0000201-46.2015.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido, pois fixado atendendo aos critérios supramencionados.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022